Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-86.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-86.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMANUEL CAMPOS DA SILVA - CPF: 052.075.321-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GONCALO PEREIRA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANUEL CAMPOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

1.
REPOUSO NOTURNO – MAJORANTE – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DO HORÁRIO DO CRIME –
2.
MAUS ANTECEDENTES – NEGATIVAÇÃO – PROCEDÊNCIA – 3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA –
MULTIRREINCIDÊNCIA –
4
.
REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA
– 5.
RECURSO
PROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Comprovado, em juízo, que o crime foi cometido em horário de repouso noturno, imperiosa a aplicação da majorante ínsita no art. 155, § 1o do CP;

2.
Na análise da circunstância judicial dos antecedentes criminais, admite-se a consideração das condenações, por crimes anteriores, transitadas em julgado para exasperação da pena-base, desde que não valoradas como reincidência;

3.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Habeas Corpus
n.

365.963/SP, em 11/10/2017, firmou o entendimento de que é possível compensar integralmente a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência seja ela genérica ou específica,
ressalvados os casos de
multirreincidência, onde haverá a compensação parcial entre ambas, com a preponderância da agravante;

4.

A multirreincidência,
aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (Art. 59 do CP), mesmo quanto imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, obsta a imposição de regime prisional diverso do fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § § 2o e 3o do CP;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual
Wanderson Gonçalo Pereira da Silva
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP.

Inconformado, o
Parquet
busca a: I) aplicação da majorante do repouso noturno, afastada na sentença; II) a negativação dos antecedentes do apelado; III) preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea: IV) fixação de regime prisional fechado (Id. 107136964).

As contrarrazões são pelo
não conhecimento
do apelo devido à inadequação da via eleita, pois, da intelecção do apelado deveriam ter sido opostos Embargos de Declaração (Id. 107136966).

Por sua vez, a Procuradoria Geral opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue (Id. 109478988):

“Acusado condenado nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, bem como pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa – Irresignação ministerial – Pugna pelo reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno, bem como seja exasperada a pena-base em razão dos maus antecedentes e, por fim, seja reconhecida a agravante da reincidência – Pleitos procedentes – Majorante do repouso noturno devidamente provado nos autos – Confissão do acusado – Exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e reconhecimento da reincidência – Possibilidade – Existência de 6 condenações com trânsito em julgado – Pelo provimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022